Tribunal: STF
Processo: HC 83672
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE
REJEITA A DENÚNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL.
I. - O acórdão da Turma
Recursal foi superado com a superveniência da sentença e do acórdão
que o reformou.
II. - Habeas corpus prejudicado.